Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-25.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701448-25.2024.8.07.0011 RECORRENTE: FABRICIO ALVES RIBEIRO NOGUEIRA RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DO AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVIAMENTO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. VÍCIO NÃO SANADO ANTES DO PROVIMENTO EXTINTIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO HÍGIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL QUALIFICADO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). 2. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, e resguardada a faculdade de determinar que o autor supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321). 3. O recolhimento das custas processuais iniciais, em não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, redundando o desatendimento da determinação judicial destinada a viabilizar a regularização do preparo, mediante recolhimento de custas, no prazo legalmente assinalado, após indeferido o pedido de gratuidade deduzido, na colocação de termo à ação, sem resolução do mérito, em conformidade com o preceituado no estatuto processual. 4. Concedida oportunidade para a parte aparelhar o pedido de gratuidade de justiça que formulara, permanecendo inerte, sobrevindo, na sequência, provimento negando a salvaguarda processual e assinalando prazo para que realizasse o recolhimento do preparo, não atendendo ao comando judicial, restando recoberto o provimento negativo com o manto da preclusão, a colocação de termo à ação, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, concernente à ausência de regular preparo, encerra imperativo legal (CPC, arts. 290, 321 e 485, I e IV). 5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §2°, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que “A não concessão da gratuidade de justiça, compromete a garantia da autora sobre o mínimo existencial e assim prejudicando ainda mais sua saúde financeira”. Prossegue argumentando que a decisão colegiada implica afronta ao acesso à Justiça, ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e à dignidade humana. Ao final, formula pedidos de gratuidade de justiça e de concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada afronta aos artigos 98 e 99, §2°, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “em que pese o apelante ter sido regular e eficazmente intimado para cumprir pressuposto indispensável ao regular processamento do feito e sanar vício que enodoa a inicial, é certo que não cumprira satisfatoriamente os requisitos essenciais à peça pórtico, de modo que restara configurada a inércia da parte quanto ao recolhimento das custas processuais iniciais, ante o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.” (ID 66858140). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029